Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). REMIÇÃO CONCEDIDA PELA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA tem como finalidade avaliar o conhecimento de jovens e adultos que passaram pelo processo retorno aos estudos por não terem conseguido a formação na idade adequada, enquanto o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, por sua vez, é um exame destinado àqueles que concluíram o nível básico de ensino e querem acessar o ensino superior.
2. O sentenciado tem direito à remição de pena pela aprovação no ENEM, porquanto a aprovação, além de propiciar o ingresso em instituição de ensino superior, atende ao objetivo de ressocialização dos apenados que buscam a elevação de sua escolaridade.
3. Recurso conhecido e provido.